Tribunal: STF
Processo: Rcl 43990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA Nº 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA RESTRIÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE POR MEIO DE NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DA JORNADA ANOTADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, ajuizada por Condomínio Flamboyant Shopping Center, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos do Processo nº 0011181-87.2019.5.18.0007, por suposta violação à autoridade da decisão exarada pelo Relator do ARE nº 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, por meio da qual determinada a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Afirma se tratar de ação trabalhista em que afastada aplicabilidade de norma coletiva mediante a qual pactuada compensação de jornada de trabalho e adoção escala de revezamento 12x36.
    Relata indeferido o pedido suspensão do processo com base na determinação contida no ARE nº 1.121.633/GO pela Corte Reclamada, a qual, posteriormente, negou provimento ao recurso de revista. 
    Requer a concessão de tutela de urgência, com a determinação da suspensão do Processo nº 0011181-87.2019.5.18.0007, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento de mérito do paradigma.
    2. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis: 
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver ‘relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia’ (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    4. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”
    5. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “[...] 
    A adoção de um regime compensatório não prescinde da rigorosa observância dos horários de trabalho pactuados e da consequente fidelidade dos registros dos horários de trabalho, se o estabelecimento estiver obrigado a tanto. 
    Horas de trabalho não computadas são horas de trabalho não compensadas nem pagas, o que implica a invalidade total do regime compensatório adotado, qualquer que seja ele. Evidentemente, horas de trabalho não anotadas são horas de trabalho não computadas. 
    No caso, conforme já exposto, o regime compensatório de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso foi ajustado, mas a reclamada não anotou a integralidade da jornada cumprida em algumas ocasiões e ainda permitia labor superior a 12 horas. 
     A norma coletiva autorizou apenas e exclusivamente o regime compensatório de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, mas as reclamadas viram nele uma autorização para prorrogar a jornada de trabalho de seus empregados para além das doze horas diárias, o que é inadmissível, já que a jornada 12X36 já é uma exceção à regra legal. 
    Enfim, a exceção deve ser interpretada restritivamente: a jornada de trabalho no regime 12x36 não pode ser superior a 12 horas. 
    Diante disso, provado o desrespeito aos parâmetros fixados nas normas coletivas da categoria, corolário é o reconhecimento da invalidade do acordo de compensação de jornada e a condenação das reclamadas ao pagamento do labor extraordinário, conforme jurisprudência do TST. Por todos: 
    [...]
    Por último, mas não o menos importante, o TST já decidiu que a Lei nº 13.467/2017 não autorizou a realização de horas extras no regime 12x36. 
    Eis a ementa do julgado, também transcrita na sentença: 
    "RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. REGIME 12X36. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. INVALIDADE. CONTRATO DE TRABALHO DE 19/05/2017 A 19/06/2018. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). Discute-se a declaração de invalidade do regime de jornada 12x36 previsto em norma coletiva em face da habitual prestação de horas extras relacionado a contrato de trabalho que vigeu em período posterior à Lei 13.467/2017, que acrescentou o art. 59-B, parágrafo único, da CLT. Deve ser reconhecida a transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, por se tratar de matéria nova. Com relação ao período de 19/05/2017 a 10/11/2017, a decisão regional que reconheceu a invalidade do regime 12X36 em decorrência da prestação habitual de horas extraordinárias está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta c. Corte. No que diz respeito ao período de 11/11/2017 a 19/06/2018, o art. 59-A, da CLT expressamente registra que "Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, (...) estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso (...)". O art. 59-B, parágrafo único, da CLT, indicado como violado pela reclamada, constitui exceção à regra geral do art. 59/CLT e não é possível a cumulação de exceções. Por esse motivo, não se aplica ao regime excepcional do art. 59-A da CLT (12 x 36 horas) a regra exceptiva do art. 59-B, parágrafo único, da CLT. Transcendência política reconhecida, recurso de revista de que não se conhece." (RR - 1000761-18.2018.5.02.0708 Data de Julgamento: 18/09/2019, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/09/2019). 
    Assim, o regime de compensação 12x36 é inválido também no período posterior à Lei nº 13.467/2017. 
    [...]
     Por último, mas não o menos importante, embora o recorrente sustente a validade do que foi ajustado na norma coletiva para defender a legalidade do regime compensatório, não há falar em suspensão do feito em razão do tema 1046 do STF ("Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista"). É que, independentemente do que foi pactuado, o regime foi declarado inválido em razão da ausência de fidedignidade da jornada anotada. 
    [...]”
    6. Verifico que a controvérsia objeto do recurso de revista circunscreve-se à validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes. 
    7. Com efeito, consoante consignado na decisão reclamada, o acordo de compensação de jornada foi declarado inválido em razão da ausência de fidedignidade da jornada anotada, diante da comprovação de que a empresa reclamada “não anotou a integralidade da jornada cumprida em algumas ocasiões e ainda permitia labor superior a 12 horas”. 
    8. Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado pelo reclamante, a inviabilizar o cabimento da reclamação.
    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie. 
    10. A robustecer essa compreensão, vale ressaltar as razões de decidir do Ministro Edson Fachin proferidas na RCL 39403 ED (DJe 23.9.2020), acerca do presente tema:
    Ao negar seguimento à reclamação, assentei a ausência de pertinência entre o ato atacado e o parâmetro de controle, uma vez que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto.
    A parte embargante insiste reafirmando que, no caso concreto, se discute a validade e eficácia da negociação coletiva, que estabeleceu jornada superior à 6h para o labor em turnos ininterruptos de revezamento (eDOC 14, p. 2).
    Constata-se que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.
    Essa distinção foi recentemente anotada no julgamento do ARE 1.166.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, no qual se discutiu a garantia de conteúdo de acordo coletivo que negociou a jornada de trabalho em turnos de revezamento com compensação pela jornada de trabalho dos sábados e com duração superior a oito horas diárias, por compensação à jornada dos sábados. Na oportunidade, a Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, rejeitando a proposta de sujeição do caso ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    11. Ausente a estrita aderência, não há como concluir pelo invocado desrespeito à decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, pela não suspensão do trâmite do processo de origem. À demasia, quanto ao encaminhamento ensejado pela inadequação do parâmetro, cito os seguintes julgados:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da RG. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o. da LINDB” (Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 41868 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2020)
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 42223 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.9.2020)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA DIREITO TRABALHISTA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 42370 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    12. De mais a mais, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora